Tribunal: TJSP
Processo: 2172101-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Liminar objetivando seja a agravante autorizada a manipular fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos de cannabis. Liminar indeferida pela decisão agravada. Relevância da fundamentação do agravo. Precedentes deste Tribunal no sentido de que a Resolução RDC ANVISA no 327/19 extrapolou os limites regulamentares ao criar distinção não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Liminar objetivando seja a agravante autorizada a manipular fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos de cannabis. Liminar indeferida pela decisão agravada. Relevância da fundamentação do agravo. Precedentes deste Tribunal no sentido de que a Resolução RDC ANVISA no 327/19 extrapolou os limites regulamentares ao criar distinção não prevista em lei entre farmácias com e sem manipulação. Impossibilidade de se criarem obstáculos à manipulação de fórmulas à base de cannabis com base na referida resolução. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Agravo provido para conceder a liminar.